Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A parte recorrente pleiteia a nulidade porque teria sido praticada com vício insuperável (art. 903, § 1o, I, CPC). Isso porque, segundo afirma, encontra-se em recuperação judicial.
2. O art. 6o da lei de falências afirma que “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei (...)”. Porém, não podemos perder de vista o momento em que houve o deferimento da recuperação judicial e o momento em que o ato foi praticado.
3. Na decisão agravada, reproduzida na inicial deste recurso, verifica-se que sua excelência, o magistrado de primeira instância, foi bastante cauteloso deixar claro que “a decisão que deferiu a realização de leilão com lances mínimos de 50% do valor de avaliação do imóvel foi assinada no dia 19/2/2020. O pedido de recuperação judicial do executado deu-se em 27/4/2020. O deferimento do processamento da recuperação judicial pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu-se em 12/5/2020.”
4. A regra no sentido de que deferida a recuperação judicial, eventuais atos de natureza expropriatória, como a penhora, somente poderão ser praticados pelo Juízo Falimentar, responsável pela destinação dos bens da recuperanda, comporta mitigação quando a autorização desse ato expropriatório foi autorizado pelo magistrado em data anterior à concessão da recuperação judicial.
5. Recurso desprovido